Tribunal: TJDFT
Processo: 0710992-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710992-36.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIO RUBIO SIMPLICIO AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvio Rubio Simplicio contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0702184-68.2023.8.07.0014, proposta por Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, que deferiu o pedido de penhora de 15% da remuneração líquida mensal do agravante, com desconto direto em folha de pagamento, até o adimplemento integral do débito exequendo. A parte agravante alega, em síntese, que a penhora determinada compromete substancialmente sua subsistência e a de sua família, haja vista que, apesar de sua remuneração bruta atingir aproximadamente R$ 17.900,00, os descontos compulsórios e consignados reduzem seus ganhos líquidos mensais a uma média entre R$ 5.000,00 e R$ 7.000,00, os quais são totalmente comprometidos com despesas essenciais, como moradia, alimentação, educação, saúde, deslocamento e financiamento estudantil. Assevera, ainda, que é o único provedor do núcleo familiar, sendo seus rendimentos indispensáveis à manutenção da dignidade mínima de seus dependentes. Requer, com base no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para suspender a penhora deferida ou, subsidiariamente, reduzir o percentual para 7%. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, ambos os requisitos estão presentes. A decisão agravada, embora devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência que admite a relativização da impenhorabilidade salarial, parece desconsiderar, no caso específico, as peculiaridades da condição econômica do agravante, que demonstrou, de forma documental, que sua renda líquida está integralmente comprometida com despesas básicas e inadiáveis, sendo insuficiente para suportar novo encargo financeiro sem reflexo direto sobre o mínimo existencial. A norma insculpida no art. 833, inciso IV, do CPC estabelece de forma expressa a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações, justamente para garantir ao devedor os meios indispensáveis à sua subsistência e de seus familiares. A jurisprudência, é verdade, admite a mitigação dessa regra em situações excepcionais, corroborando o que está inserido no §2o do art. 833 do Código de Ritos e ampliando alguma relativização. Todavia, entendo que a excepcionalidade não está presente no caso concreto. Confira-se precedentes desta e. Turma Julgadora, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de penhora de percentual da remuneração da executada em ação de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de penhora de percentual da remuneração da executada para satisfação de dívida não alimentar, à luz das regras e exceções da impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e outras verbas de natureza remuneratória, salvo exceções expressamente previstas na legislação. 4. A impenhorabilidade salarial visa garantir a subsistência do devedor e de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). 5. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepciona a regra da impenhorabilidade apenas nos casos de prestação alimentícia e quando a remuneração do devedor superar cinquenta (50) salários-mínimos mensais. 6. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade excepcional de relativização da impenhorabilidade salarial para pagamento de dívidas não alimentares, desde que demonstrado que: i) não há outros meios para quitação do débito e ii) a penhora não compromete a dignidade do devedor e de sua família. 7. A matéria relativa à penhorabilidade de salário para pagamento de dívidas não alimentares foi afetada ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.230), cuja tese está pendente de julgamento, o que recomenda prudência na adoção da tese flexibilizadora. 8. O ônus de demonstrar que a penhora pretendida não compromete a subsistência do devedor recai sobre o credor IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para pagamento de dívida não alimentar é possível apenas em caráter excepcional, quando comprovada a inexistência de outros meios para satisfação do crédito e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. 2. O ônus da prova quanto à possibilidade de penhora sem comprometimento da subsistência do devedor recai sobre o credor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 16.2.2022. (Acórdão 1978052, 0748450-24.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CAGED E INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEFICÁCIA DA MEDIDA REQUERIDA PELA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios destinados ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral da devedora no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o intuito de satisfação do crédito atribuído à agravante. 2. No que concerne ao requerimento de expedição dos ofícios aludidos, observa-se que tem a finalidade de revelar eventual existência de valores recebidos pela devedora, oriundos de rendimentos laborais para, em seguida, proceder à satisfação do crédito pretendido, por meio de penhora. 2.1. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil inclui na lista de bens impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios (...)”, pois são quantias dotadas de natureza alimentar. 2.2. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2.3. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 3. Em síntese, no caso em deslinde a apuração da existência de quantias recebidas decorrentes de salário ou remuneração consiste em medida ineficaz, pois, como exposto anteriormente, os montantes estarão abrangidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1972545, 0751042-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.) No caso dos autos, a documentação colacionada pelo agravante evidencia situação de comprometimento de quase toda a renda mensal com despesas básicas, não se vislumbrando margem segura para descontos salariais que não acarretem sérios prejuízos à sua manutenção e à de seus dependentes. Trata-se de hipótese em que a flexibilização da impenhorabilidade revela-se inadequada, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal. Cumpre lembrar que a função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil, impõe limites ao exercício do crédito, especialmente quando o cumprimento da obrigação compromete direitos fundamentais, como o acesso à moradia, à alimentação e à saúde. O exercício do direito do credor, embora legítimo, deve coexistir com a preservação da dignidade do devedor, sob pena de subversão da justiça contratual e social. Nesta esteira, está configurado o fumus boni iuris, diante da plausibilidade do direito à manutenção da renda mínima necessária à sobrevivência do agravante. Igualmente presente o periculum in mora, pois a efetivação dos descontos poderá ocasionar comprometimento irreversível da subsistência do núcleo familiar, afetando bens jurídicos fundamentais. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado, para suspender, até ulterior deliberação, a eficácia da decisão que determinou a penhora de 15% da remuneração líquida mensal do agravante, nos autos da execução em curso na 1a Vara Cível do Guará. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para manifestação, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator